Tribunal: STF
Processo: ARE 1277235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Em sessão virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento aos agravos regimentais interpostos por Luiz Carlos Granella, Carlos Haten Naim e Kleber Eduardo Granella nos seguintes termos:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 24). 
    2. Os embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Granella foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 16.10.2020 a 23.10.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 33). 
    3. Contra essa decisão Luiz Carlos Granella opõe os presentes embargos de divergência.
    4. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 89.969 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 778.042.
    Argumenta que “a matéria objeto de divergência diz respeito a matéria de direito material e deu-se quanto a interpretação de direito federal, no caso, quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade decorrente da prescrição em sede de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 37).
    Alega que “o fato pelo qual restou condenado o embargante se deu antes da vigência da Lei Federal nº 12.234/2010 (razão pela qual o prazo prescricional compreenderá a data do fato e o recebimento da denúncia e, diante da basal imposta ao ora embargante quanto ao crime de evasão de divisas (3 anos de reclusão), bem como considerando que no último dia 11 (onze) de julho LUIZ CARLOS completou 70 (setenta) anos, o lapso prescricional, nos termos dos artigos 109, inciso IV e 155 do Código Repressor, seria de 4 anos (prazo este superado, tanto na modalidade retroativa, como de forma intercorrente)” (fls. 6-7, e-doc. 37).
    Sustenta que, “consoante os julgados paradigmas, por estarmos diante de uma questão de ordem pública, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida a qualquer tempo, em qualquer Juízo ou Tribunal” (fl. 7, e-doc. 37).
    Ressalta que “a solução jurisdicional emprestada ao presente caso foi divergente em relação aos casos julgados pela Colenda Primeira Turma deste Augusto Sodalício, em que os vv. acórdãos paradigmáticos reconheceram a extinção da punibilidade em razão da prescrição” (fl. 7, e-doc. 37).
    Assinala que “os julgados tidos como paradigmas guardam total similitude fática com o v. acórdão ora embargado, qual seja: reconhecimento da prescrição pode e deve ser analisado em sede de reclamos interpostos perante este Areópago, tendo o v. acórdão ora embargado se mostrado divergente do entendimento sufragado pela Egrégia Primeira Turma, tendo em vista que o v. acórdão ora embargado optou por rejeitar os aclaratórios opostos quanto a matéria de ordem pública sob a justificativa de que tal pretensão deveria ser deduzida em outro Juízo, ao passo que, como demonstrado através dos vv. acórdãos paradigmas (que por cópias a este vão acostados), o reconhecimento da prescrição se deu no âmbito deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 37).
    Pede “o provimento do presente, para o fim de se reformar o v. Acórdão objurgado, com o consequente acolhimento dos embargos de declaração antes opostos e declarar a extinção da punibilidade do embargante em face do instituto de direito material da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou intercorrente (nos termos do artigo 109, inciso IV e 110, § 1º, 115 e 119, todos do Estatuto Substantivo Penal), tendo em vista que, como consignado nos vv. acórdãos paradigmas, é possível tal providência em qualquer seara recursal” (fls. 9-10, e-doc. 37).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    O embargante aponta como paradigmas da alegada divergência jurisprudencial acórdãos em habeas corpus e em recurso extraordinário com agravo da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
    7. Quanto ao acórdão proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 89.969, o paradigma apontado versa sobre a interpretação da expressão “sentença condenatória”, contida no art. 115 do Código Penal, para fins de redução dos prazos prescricionais ao condenado com mais de setenta anos de idade e sobre a possibilidade de aplicação da idade de sessenta anos, prevista no art. 1º do Estatuto do Idoso, também para fins do artigo 115 do Código Penal. Esta a ementa do paradigma mencionado:
    “PRESCRIÇÃO - IDOSO - ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 10.741/03. A completude e o caráter especial da norma do artigo 115 do Código Penal excluem a observação do Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03 -, no que revela, como faixa etária a ser considerada, a representada por sessenta anos de vida. PRESCRIÇÃO - ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL - AFERIÇÃO DA IDADE NA DICÇÃO DA ILUSTRADA MAIORIA. Afere-se a idade do condenado, para definir-se a prescrição, na data da apreciação do mérito da ação penal. Ainda sob essa óptica, estando pendentes embargos declaratórios quando do implemento da idade, dá-se a incidência do preceito. Entendimento diverso do relator, que leva em conta a faixa etária, para tal efeito, desde que completado o número de anos exigido em lei até o trânsito em julgado do decreto condenatório, nos termos de precedente do Plenário - Extradição nº 591-0, por mim relatada, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 22 de setembro de 1995” (Habeas Corpus n. 89.969, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.10.2007).
    8. Quanto ao outro paradigma apontado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 778.042, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou a questão nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS NA DATA DO ACORDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. 1. A faixa etária, para efeito de prescrição, deve ser considerada enquanto persiste a relação processual penal. 2. É que, recentemente, o Tribunal Pleno, na Ação Penal n. 516, reconheceu a prescrição em razão da idade avançada tendo o réu completado 70 anos após o julgamento da demanda, mas antes do seu trânsito em julgado, verbis: ‘Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RÉU CONDENADO À PENA-BASE DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, QUE, NA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO) ANTE A CONTINUIDADE DELITIVA, FOI TORNADA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES, E 30 DIAS-MULTA. PENA QUE, SOMADA, DEVIDO AO CONCURSO MATERIAL, TOTALIZOU 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS NO VALOR UNITÁRIO DE ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE EM AGOSTO DE 2002 (TÉRMINO DA CONTINUIDADE DELITIVA), ATUALIZADOS MONETARIAMENTE DESDE ENTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, SUPERVENIENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO E ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS PROVIDOS.’ 3. A aplicação do artigo 115 do Código Penal reclama interpretação teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não se pode extrair de regra que visa a favorecer o cidadão razão capaz de prejudicá-lo, restringindo a extensão nela revelada. 4. Consectariamente, há de se tomar a idade do acusado, não na data do pronunciamento do Juízo, mas naquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Inquérito nº 2.584/SP, relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 16 de junho de 2011). A extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em conta o benefício decorrente da senilidade (70 anos) - idade completada no dia seguinte à sessão de julgamento, mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório -, encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que preconiza deva ser considerado o benefício, ainda na pendência de embargos: Habeas Corpus nº 89.969-2/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 05.10.2007. 5. Agravo Regimental provido para reconhecer a redução do prazo prescricional pela metade em razão da idade avançada do agravante (art. 115 do Código Penal) e declarar a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela prescrição” (ARE n. 778.042, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2014).
    Esse paradigma também versa sobre a interpretação da expressão “sentença condenatória”, prevista no art. 115 do Código Penal, para fins de redução do prazo prescricional ao condenado com mais de setenta anos de idade.
    Diferente dos paradigmas apontados, a questão posta no acórdão embargado não tratou sobre a interpretação da expressão “sentença condenatória”, prevista no art. 115 do Código Penal, para fins de redução pela metade dos prazos prescricionais ao condenado com mais de setenta anos de idade ou sobre a possibilidade de aplicação da idade de sessenta anos, prevista no art. 1º do Estatuto do Idoso, para a redução dos prazos de prescrição.
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sem adentrar o mérito, por concluir inexistente contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela impossibilidade de análise de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal). Quanto à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, assentou a inexistência de elementos suficientes nos autos a permitirem essa verificação.
    O acórdão embargado e os apontados como paradigmas de dissídio jurisprudencial versam sobre questões distintas.
    9. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018). 
    10. É de se anotar que, sobre o reconhecimento da prescrição, inexiste divergência jurisprudencial sobre a matéria neste Supremo Tribunal. Consolidou-se entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado quanto à impossibilidade de declaração da prescrição da pretensão punitiva quando inexistentes elementos suficientes nos autos a permitirem essa verificação, cabendo à autoridade judiciária competente reconhecê-la a qualquer tempo, não estando essa matéria sujeita à preclusão. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos, ante a inviabilidade de se fazer tal análise, como proposta pela parte, em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.194.258-AgR,segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.048.461-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “Embargos declaratórios. Recurso extraordinário com agravo. Condenação por Estelionato. Ausência de matéria constitucional. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Nítido caráter protelatório da parte embargante. Baixa imediata com certificação do trânsito em julgado. 1. Os embargos não devem ser acolhidos, tendo em vista que as decisões embargadas não incorreram nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. Os fundamentos de fato e de direito que justificaram a negativa de seguimento aos recursos extraordinários apresentados pelo recorrente não foram sequer objeto dos presentes embargos declaratórios. 3. A manifesta inadequação da via processual eleita e o caráter protelatório dos instrumentos processuais utilizados pela defesa impõem a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação, com a baixa dos autos ao Juízo de origem, na linha dos seguintes precedentes: ARE 913.264 RG-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.240.312-AGR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados. 4. Hipótese em que os elementos contidos nos autos não autorizam o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou mesmo da pretensão executória. Matéria que sequer foi discutida no recurso extraordinário. 5. Embargos declaratórios rejeitados, com a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação e a baixa dos autos ao Juízo de origem” (ARE n. 1.210.898-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora